Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. VENDA DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO JUDICIAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ERRO DE PROIBIÇÃO INAPLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA NÃO SUPERIOR A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Aferir sobre a suficiência probatória para a condenação pelo crime de estelionato, considerando a alegação de ausência de dolo específico e de erro de proibição na conduta do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Se os elementos probatórios apontam de maneira segura para o dolo preordenado do agente de induzir a vítima a erro, ao negociar com ela veículo com restrição judicial, auferindo, ainda, vantagem patrimonial ilícita, causando-lhe prejuízo, correta a condenação pela prática do delito do art. 171, caput, do Código Penal.
4. Não se trata de mero ilícito civil, por descumprimento contratual, quando as circunstâncias apontam, de forma inequívoca, para a vontade deliberada e preordenada do réu de induzir em erro comprador de veículo.
5. Fixada a pena em 1 ano de reclusão, e presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a pena corporal deve ser substituída por apenas uma restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO:
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, caput; 21; 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 87441/PE, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2004; STF, RHC 80411, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/03/2000; TJDFT, Acórdão 1952370, 0029200-58.2015.8.07.0001, rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1603667, 0702905-31.2020.8.07.0012, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 10/08/2022.